Tribunal: TJES
Processo: 5002513-95.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002513-95.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: ESSIEL MARIA PEREIRA MACHADO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. QUEDA EM BUEIRO DESCOBERTO. DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO CULPOSA DO ENTE MUNICIPAL. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou o requerido (Município de Viana) no pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais à autora, em razão de queda em bueiro destampado.

2.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. A responsabilidade civil do Estado se baseia na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, CFRB/1988), segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação ou omissão estatal, o dano e o nexo causal entre este e o fato lesivo.

4. Entretanto, no caso de o dano decorrer de uma omissão estatal, em regra, a responsabilidade do Estado torna-se subjetiva, havendo a necessidade de se perquirir sobre a existência de culpa. No caso em comento, a responsabilidade deve ser aferida pela identificação do elemento culpa, pois se imputa ao Município requerido omissão em relação à adequada conservação das vias locais públicas.

5. Ressalta-se que o acidente ocorreu dentro do perímetro urbano, dessa forma o Município deve responder pelos danos causados à parte autora, pois é dever do Município zelar pela devida manutenção e conservação das vias locais públicas no perímetro urbano, consoante entendimento consolidado no âmbito do TJES para hipóteses análogas (Apelação 0002091-07.2014.8.08.0024; Apelação 0011984-43.2010.8.08.0030).

6. O dano moral está devidamente comprovado, em razão da dor física a que a autora foi submetida, necessitando de atendimento médico e remédios para dor.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Sem condenação em custa, por expressa vedação legal.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)